Tribunal: STF
Processo: RE 79856
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
JÚRI. DESCLASSIFICADA A INFRAÇÃO PARA  OUTRA DE
COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR, A ESTE CABE JULGAR A  CAUSA  PENAL,  COM
LIBERDADE. SENDO CONDENATÓRIA A SUA SENTENÇA,  PODE  ESTA  SER
REVISTA,  COM  OS EFEITOS DO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
COMPETÊNCIA  PARA  O JULGAMENTO DA REVISÃO. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.